Tribunal: STF
Processo: RE 1470559
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido (eDoc 19):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PRÉVIOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. É pacífico neste Tribunal o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. 



    2. Consoante julgamento do RE 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. 



    3. No caso, inexistiam elementos concretos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tais como monitoramento, campanas ou investigações prévias, não havendo, portanto, a demonstração de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência do crime investigado no interior do imóvel em que se encontrava o acusado, sendo que os meros informes desacompanhados de investigações prévias, assim como a fuga do indivíduo em direção ao interior de sua casa ao avistar os policiais não constituem fundadas razões para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial. 



    4. Agravo regimental improvido.



    (HC 777.272 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão do Superior violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 19):



    Com efeito, constata-se que os policiais militares interceptaram veículo de aplicativo suspeito. O condutor estacionou o veículo, momento em que o passageiro, que detinha a posse de drogas, tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Neste momento, o condutor do veículo informou o endereço em que havia sido acionado pelo passageiro/corréu. 



    Munidos das informações do motorista e ao chegarem ao endereço indicado avistaram o ora agravado em frente ao imóvel que, ao perceber a aproximação policial, correu para o seu interior, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel onde foram encontradas mais drogas. No entender do Tribunal de origem, a cena teria conferido justa causa para o ingresso policial na residência.



    No caso, inexistiam elementos concretos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tais como monitoramento, campanas ou investigações prévias, não havendo, portanto, a demonstração de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência do crime investigado no interior do imóvel em que se encontrava o acusado. Com efeito, os meros informes desacompanhados de investigações prévias, assim como a fuga do indivíduo em direção ao interior de sua casa ao avistar os policiais não constituem fundadas razões para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou a tentativa de fuga de passageiro de veículo de aplicativo interceptado, a existência de informações passadas pelo motorista do veículo e a tentativa de fuga do corréu para o interior da residência evidenciam a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula, notadamente considerando que o acórdão recorrido foi proferido em habeas corpus que, também, não admite reexame fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a condenação imposta ao recorrente na ação penal n. 1500484-50.2022.8.26.0557.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente